Tribunal: TJDFT
Processo: 0731724-38.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0731724-38.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PORTOCRED S.A. - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - EM LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL AGRAVADO: TACIA MENESES DA SILVA D E C I S Ã O Agravo de instrumento interposto por Portocred S.A. Crédito, Financiamento e Investimento em Liquidação Extrajudicial contra a decisão de indeferimento da gratuidade de justiça nos autos n.o 0701575-47.2025.8.07.0004 (1a Vara Cível do Gama/DF). Eis o teor da decisão ora revista: Com efeito, o benefício da assistência judiciária tem previsão no art. 98 e seguintes do CPC, e decorre do direito constitucional de acesso à Justiça. O atual entendimento do Superior Tribunal de Justiça orienta que a pessoa jurídica, com ou sem fins lucrativos, ainda que em regime de recuperação judicial ou liquidação extrajudicial, faz jus ao benefício da assistência judiciária gratuita somente se comprovada a impossibilidade de verter os encargos processuais, preconizado na Súmula do STJ n. 481. No presente caso, verifica-se que os documentos apresentados pela empresa ré nos IDs 239997564 e 239997567 indicam vultosa movimentação financeira e, de fato, redução do lucro líquido. Contudo, essa última situação não implica em hipossuficiência financeira. Além disso, a empresa agravante é de grande porte, sendo plenamente capaz de custear os ônus decorrentes do processo, que inclusive possui baixo valor de causa, fixada em R$ 27.390,88 Por fim, o fato de a parte ré estar em processo de liquidação extrajudicial não é, por si só, justificativa para o deferimento do benefício da Assistência Judiciária. Assim, indefiro o pedido de AJG postulado pela empresa ré. No mais, o destinatário da prova é o Magistrado, a quem incumbe avaliar a conveniência, ou não, de sua produção, conforme estabelece o art. 370 do CPC. Em outros termos, o juiz não é obrigado a acolher o pedido de produção de todas as provas requeridas pelas partes, especialmente quando aquelas constantes dos autos são suficientes para o seu convencimento (art. 371 do CPC). No presente caso, considero que a legislação aplicada ao caso, bem como as provas documentais existentes nos autos são suficientes para o deslinde da questão, sendo desnecessária a dilação probatória. Desta forma, entendo que o feito comporta julgamento antecipado do mérito e, por isso, determino que os autos sejam conclusos para sentença, na forma do Art. 355 do CPC. A parte agravante sustenta, em síntese, que: (a) “a decisão proferida mostra-se nula por ausência de fundamentação”; (b) “conforme o Balanço Patrimonial de abertura da liquidação extrajudicial (de 15/02/2023) e demais documentos anexos ao presente recurso, que atestam a precária saúde financeira da liquidante, é de fácil constatação a deterioração financeira pela qual a agravante passou neste último biênio, o que levou a sua liquidação extrajudicial pelo Banco Central do Brasil”; (c) “possui um número expressivo de ações tramitando em seu desfavor (cerca de 7.000 processos), sendo necessário recolher o pagamento de custas processuais via de regra em todas elas. Isso porque, no balanço patrimonial publicado (junho/2022), anexo, a financeira liquidanda já apresentava um prejuízo de mais de R$20 milhões. Esse resultado do primeiro semestre de 2022 já comprometeu significativamente as finanças da Portocred”; (d) “restou confirmado o passivo atualizado de mais de R$148.000.000,00”. Pede liminarmente o acolhimento da preliminar de nulidade da decisão impugnada, por ausência de fundamentação, e, no mérito, o provimento do recurso para conceder a assistência judiciária à agravante. A parte agravante deixou de recolher o preparo recursal, uma vez que formulou pedido de assistência judiciária gratuita (Código de Processo Civil, art. 99, § 7o). É o breve relato. Recurso admissível (Código de Processo Civil, art. 1.017). De antemão, é de se analisar a questão preliminar suscitada pela parte agravante de ausência de fundamentação da decisão impugnada. O sistema normativo de fundamentação das decisões judiciais impõe a todos os magistrados, em todas as esferas do Poder Judiciário e em todos os processos judiciais, a obrigatoriedade da exposição das razões de decidir, sob pena de nulidade (CF, art. 93, inc. IX e CPC, art. 489, § 1o, incisos). A fundamentação da decisão judicial é o elemento consistente na indicação dos motivos que justificam a conclusão a que se tenha chegado, em que devem ser considerados os relevantes argumentos tempestivamente lançados pelas partes. No caso concreto, o e. Juízo de origem teria apontado de forma clara e coerente a razão pela qual entendeu que não caberia a concessão do benefício da gratuidade de justiça, notadamente em razão da “vultuosa movimentação financeira” realizada pela empresa. No mesmo sentido cito precedente desta Segunda Turma Cível: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEITADA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE. CONFISSÃO DE DÍVIDA. TERMO DE ACORDO. ABATIMENTO DA DÍVIDA PARCELADA. INADIMPLEMENTO. QUEBRA DO ACORDO. VALOR CHEIO. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA. INCIDÊNCIA. APELO IMPROVIDO. [...] 2. Preliminar de ausência de fundamentação da sentença - rejeição. 2.1. Não há ausência de fundamentação se a sentença, de forma objetiva, declinou fundamentação concisa e precisa acerca da situação fática apresentada aos autos. 2.2. Ressalta-se que não se deve confundir fundamentação sucinta com fundamentação deficiente. Isso porque o juiz não tem obrigação de responder a todos os argumentos das partes (art. 489, § 1o, IV, do CPC), mas, sim, o dever de examinar as questões que possam servir de fundamento essencial à acolhida ou rejeição do pedido submetido à apreciação, o que ocorreu na hipótese. [...] (Acórdão 1650920, Relator: João Egmont, Segunda Turma Cível, DJE 20.12.2022). (g.n.) Desse modo, a decisão expõe os fundamentos necessários a amparar o decisum, entremeados por direto enfrentamento à versão trazida pela parte (ora agravante), promovendo, assim, o contraditório substancial ou “o direito a ser levado em consideração” [das Recht auf Berücksichtigung] (tradução livre), especialmente em relação aos argumentos que poderiam infirmar a conclusão adotada pelo julgador (Código de Processo Civil, artigo 489, § 1o, inciso IV). Rejeitada, portanto, a preliminar de ausência de fundamentação. Importante assinalar que a alegação relativa à “omissão no exame dos elementos concretos de hipossuficiência” constitui matéria afeta ao mérito, concernente à análise do pedido de gratuidade. Com relação ao mérito, hei por bem seguir o mesmo entendimento jurídico da decisão ora revista para não conceder o pretendido efeito suspensivo (ativo) ao recurso, e, com isso, indeferir (em sede de liminar) o pedido de assistência judiciária gratuita. A concessão do efeito suspensivo ao recurso, por se tratar de medida excepcional, condiciona-se à demonstração do risco de dano grave (difícil ou impossível reparação) e da probabilidade de provimento do recurso (Código de Processo Civil, art. 995, parágrafo único). Em juízo de prelibação - análise preliminar e não exauriente - das evidências até então catalogadas, a probabilidade do direito não se apresenta satisfatoriamente demonstrada a ponto de autorizar a antecipação da tutela recursal. A matéria devolvida gravita em torno da presença (ou não) dos pressupostos à concessão da assistência judiciária gratuita. A Constituição Federal estatui que o Estado somente prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos (art. 5o, inciso LXXIV), de sorte que a gratuidade de justiça deverá ser deferida aos reconhecidamente necessitados que não puderem pagar as custas do processo e os honorários advocatícios, sem prejuízo do seu sustento ou de sua família (CPC, artigos 98 e ss.). Inquestionável que a Súmula 481 do Superior Tribunal de Justiça estabelece que: "faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica, com ou sem fins lucrativos, que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais". O deferimento (ou indeferimento) da gratuidade de justiça deve ter por base a análise de elementos indiciários constantes nos autos, enfatizando que a onerosidade do processo judicial é a regra (CPC, art. 82); a gratuidade, a exceção. Assim, a declaração de hipossuficiência, isoladamente considerada, não se revela apta a fundamentar o deferimento da assistência judiciária gratuita se existem elementos que poderiam evidenciar o não preenchimento dos requisitos à concessão da benesse. No caso concreto, a parte agravante (pessoa jurídica em liquidação extrajudicial) se limita a alegar a sua hipossuficiência financeira, sob a fundamentação de não poder arcar com as custas processuais. No contexto que ora se apresenta, não se mostram suficientes as alegações da parte agravante para deferimento da gratuidade judiciária, tendo em vista que os documentos colacionados (balanços patrimoniais de 2021 a 2024 – id 74672082) não são hábeis a demonstrar a sua incapacidade financeira para arcar com as despesas processuais, uma vez que as variações apresentadas com relação ao alegado déficit financeiro não se mostrariam significativas à concessão da benesse, sobretudo porque se trata de empresa de grande porte, com significativo volume de movimentações financeiras. No ponto, a agravante teria apresentado um capital social subscrito e integralizado de R$ 104.458.555,93 (id 74672089, p.7), e um patrimônio líquido, em 2024, de R$ 535.187,00 (id 74672085), circunstância que, aparentemente, infirma a alegação de hipossuficiência financeira. Importante assinalar que eventual desequilíbrio de suas receitas e despesas, em caráter temporário, não evidencia a cogitada hipossuficiência financeira. Desse modo, levando em conta o patrimônio da pessoa jurídica e o baixo valor das custas processuais na Justiça do Distrito Federal e Territórios (estão entre as mais baratas do país), é de se considerar que o pagamento das despesas processuais não irá comprometer a subsistência da empresa. No mesmo sentido colaciono julgados desta Corte de Justiça: Ementa: Direito Processual civil. agravo interno. indeferimento. gratuidade de justiça formulada no agravo de instrumento. recurso desprovido. I. Caso em Exame 1. Agravo interno contra decisão que indeferiu a gratuidade de justiça formulada no agravo de instrumento. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber qual se a parte não reúne condições de pagar as custas e despesas processuais. III. Razões de decidir 3. A concessão do benefício da gratuidade da justiça pressupõe incapacidade econômico-financeira de arcar com as despesas processuais (art. 98 CPC). 4.Tratando-se de pessoa natural, a declaração de hipossuficiência goza de presunção juris tantum de veracidade, que pode ser ilidida por outros elementos de prova (art. 99, § 3o, CPC). 5. A pessoa jurídica deve comprovar cabalmente a impossibilidade de arcar com os encargos processuais para fazer jus ao benefício (súmula 481 do STJ). 6. O agravante afirma que não possui condições de arcar com os ônus do processo, pois vem sofrendo diversos atos restritivos, tendo inclusive sofrido bloqueio de determinada importância, além de ter tido o seu nome inscrito na Serasa, e não terem sido encontrados bens em outras processos. 7. Os alegados fatos, embora comprovados, não servem para atestar a sua incapacidade atual de arcar com o preparo recursal, mormente porque a custa é módica e é inquestionável que aufere elevadas contribuições mensais. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso desprovido. Teses de julgamento: “A gratuidade de justiça deve ser indeferida, quando não demonstrado que a parte está impossibilidade de pagar as custas e despesas processuais.” (Acórdão 2014073, 0706749-49.2025.8.07.0000, Relator(a): FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 25/06/2025, publicado no DJe: 14/07/2025.) (g.n.) EMENTA. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. DECISÃO MONOCRÁTICA. NÃO CONHECIMENTO DO APELO. DESERÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA NÃO DEFERIDA. PESSOA JURÍDICA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS COMPROBATÓRIOS DA MISERABILIADADE. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto contra a decisão monocrática em apelação a qual negou seguimento ao apelo, nos termos do art. 1.007 do Código de Processo Civil, por ausência do recolhimento do preparo recursal. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se a agravante comprovou de maneira inequívoca sua impossibilidade de arcar com as custas processuais para fins de concessão da gratuidade de justiça e conhecimento do apelo. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Na ocasião da interposição do apelo, a agravante requereu a concessão da gratuidade de justiça, colacionando documentos. Naquela senda, verificou-se não restarem demonstrados os elementos necessários para a concessão do benefício da gratuidade de justiça. Instada a recolher o preparo em dobro, a apelante deixou o prazo transcorrer sem resposta. Sobreveio a decisão agravada, a qual, ante a inércia da parte, negou seguimento ao apelo em razão da deserção. 4. Segundo o art. 98 do CPC, a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios, tem direito à gratuidade da justiça. 4.1. Contudo, segundo o §3o do art. 99 do mesmo diploma legal, só há presunção de veracidade na “alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural”. 4.2. Diferente das pessoas naturais, que, para concessão dos benefícios da justiça gratuita, se exige apenas a declaração de hipossuficiência, no caso das pessoas jurídicas é preciso que haja inequívoca comprovação da situação financeira. Ou seja, tratando-se de pessoa jurídica, cabe ao interessado comprovar que, efetivamente, não tem condições financeiras para suportar as despesas do processo. 4.3. Diz a Súmula 481 do STJ que: “faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais”. 5. A agravante quedou-se inerte em juntar a comprovação de sua hipossuficiência, buscando, em sede de agravo interno, comprovar o estado de miserabilidade, quando, em verdade, deixou transcorrer o prazo concedido sem reposta. 5.1. Nesse contexto, não havendo comprovação inequívoca da incapacidade econômico-financeira do agravante para arcar com as despesas processuais, deve ser mantida a decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça. IV. DISPOSITIVO E TESE. 6. Agravo interno improvido. Tese de julgamento: “Tratando-se de pessoa jurídica, cabe ao interessado comprovar que, efetivamente, não tem condições financeiras para suportar as despesas do processo”. ____________ Dispositivos relevantes citados: arts. 98 e 99, § 3o, do CPC. Jurisprudência relevante citada: Súmula 481 do STJ; Corte Especial, AgRg nos EREsp 1.103.391/RS, rel. Min. Castro Meira, DJe 23/11/10. (Acórdão 2010488, 0705657-51.2021.8.07.0008, Relator(a): JOÃO EGMONT, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 11/06/2025, publicado no DJe: 30/06/2025.) (g.n.) Diante do exposto, reputo ausentes os requisitos autorizadores da medida de urgência (Código de Processo Civil, art. 300, caput c/c art. 1.019, inciso I). Indefiro o pedido de efeito suspensivo (ativo). Comunique-se ao e. Juízo originário, dispensadas as informações. Intime-se a parte agravada para oferecimento de contrarrazões (Código de Processo Civil, art. 1.019, inciso II). Conclusos, após. Brasília/DF, 4 de agosto de 2025. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator